Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728031-22.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA AGRAVADO: PAULA TIEMY NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA e POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por PAULA TIEMY NOGUEIRA: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual há valores depositados em conta judicial vinculada aos presentes autos, cuja titularidade é discutida, frente à recuperação judicial a que se submete a parte executada. É certo que o Juízo da falência e recuperação judicial tem competência universal para decidir acerca dos débitos do recuperando, a fim de seja obedecida a ordem de preferência para pagamento dos créditos. Aprovado o plano de recuperação judicial pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação, ocorre a chamada novação dos créditos concursais (art. 52 da Lei 11.101/2005), de sorte que a decisão homologatória do plano constitui verdadeiro título executivo judicial a ser processado perante o Juízo Universal Falimentar. Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, espelhado na seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVADO. CRÉDITOS ANTERIORES. NOVAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do artigo 49, caput, da Lei n.° 11.101/05, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2. A aprovação do plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores, configurando-se a sentença homologatória, na forma do artigo 59, § 1°, da Lei n.° 11.101/05, em novo título executivo judicial. 3. Por ser a sentença homologatória do plano de recuperação judicial, título executivo judicial, devem ser extintas, e não apenas suspensas, as execuções individuais promovidas contra a recuperanda. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1253186, 07233651220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que ainda não foi homologado o Plano de Recuperação Judicial e atento à imposição legal de continuidade do curso do processo (art. 6o, § 4o, do CPC), tenho que o levantamento do valor que veio aos autos em favor do credor seja a medida que se imponha. Pelo exposto, ATRIBUO os valores constantes dos autos (ID 66105895) à exequente PAULA TIEMY NOGUEIRA. Preclusa esta Decisão, fato a ser certificado pela diligente Serventia Judicial após consulta aos sistemas de distribuição da 2a instância, INTIME-SE a exequente PAULA TIEMY NOGUEIRA para trazer aos autos os dados da sua conta bancária para a transferência daqueles valores (ID 66105895). Vindo aos autos os dados da conta, OFICIE-SE para transferência (Ofício com Força de Alvará), observados os dados informados pela exequente PAULA TIEMY NOGUEIRA. I. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. 66146841, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC, de modo que ultimado o prazo recursal em relação à Decisão de ID 66146841, cumpra-se o disposto em sua parte final. I. A Agravante sustenta que compete exclusivamente ao Juízo Universal deliberar sobre constrição patrimonial da empresa em recuperação judicial. Salienta que o cumprimento de sentença deveria permanecer suspenso até a realização da assembleia geral de credores. Acrescenta que, ainda que ultrapassado o stay period, cabe ao Juízo Universal autorizar a retomada do curso das ações sobrestadas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “que seja impedido o levantamento de valores pela Agravada, bem como que haja a suspensão do cumprimento de sentença originário, com fundamento na Lei n. 11.101/2005 e em decorrência automática do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial;”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a transferência dos valores se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Se eventualmente se decidir pelo prosseguimento do feito antes do julgamento do recurso, a Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator